Tribunal: TCU
Processo: 012.142/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4283/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor de Winebaldo de Carvalho e Aquamar-Associação de Aquicultores de Monte Aprazível e Região, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos de convênio cujo objeto é a instalação de laboratório de processamento de pescado do Centro de Educação Tecnológica em Aquicultura. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, em 8/11/2013, foi emitido o Parecer Técnico Conclusivo 125/2013-CACER/DAER/SEPOA/MPA (peça 138), primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que houve o transcurso do prazo de cinco anos entre os eventos processuais "b" (notificação de Winebaldo de Carvalho, em 9/12/2013) e "c" (parecer financeiro de 22/7/2021) do parágrafo 20.1 da instrução de peça 234, ocorreu, nos autos, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU. considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de três anos entre os eventos indicados no parágrafo 22.1 da instrução de peça 234, letras "a" e "b", tendo ocorrido, assim, a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e ressarcitória; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 234-237); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 012.142/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aquamar-associacao de Aquicultores de Monte Aprazivel e Regiao (04.346.188/0001-85); Winebaldo de Carvalho (XXX.252.578-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.